Tribunal: STF
Processo: Pet 1812
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.
- Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de  embargabilidade
(CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função
jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar,
indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal. Precedentes.
- O recurso de embargos de declaração não tem cabimento, quando, a
pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade,
contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo
de infringir o julgado.